Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 228.058.001-25 (AGRAVADO), OLINDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 210.762.511-53 (AGRAVADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (AGRAVADO), ARTINO URBANO DOS SANTOS - CPF: 045.907.911-53 (AGRAVADO), SEBASTIANA MARIA DE REZENDE - CPF: 304.205.711-91 (AGRAVADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), FERNANDA MENEZES DIAS - CPF: 757.800.621-53 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ENTENDER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXEQUENTES SÃO DECORRENTES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT – COMPETÊNCIA JUÍZO SENTENCIANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. (TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - N.U 1006964-09.2023.8.11.0000 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 04/05/2023)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo advogado MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0000372- 45.2004.8.11.0092), proposto pelo advogado/agravante em relação aos honorários contratuais em desfavor da agravada LUZIA GOMES DE OLIVEIRA, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravada Luzia para declarar a incompetência do juízo por entender que os honorários advocatícios exequendos são decorrentes “
da ação de Prestação de Contas que tramitou junto ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, onde teve todo o seu regular andamento até a sentença
”, e que, portanto, compete àquele Juízo processar o cumprimento da sentença por ele proferida, na forma do art. 516, II, do CPC (cf. Id. nº 112651299 dos autos de origem).

O advogado/agravante afirma, em linhas gerais, que “
não cabe ao juízo
‘a quo’
determinar qual o local da execução, pois neste caso estaria agindo em desacordo com a legislação que determina que cabe ao credor escolher qual será a Comarca de execução
”, e que, “
analisando os documentos acostados aos autos, constata-se a existência de contrato de compra e venda de imóvel rural
(com)
eleição do foro da cidade de Alto Araguaia/MT, com a renúncia de qualquer outro foro
”, sendo “
impositivo o afastamento da extinção do feito em razão do reconhecimento da incompetência territorial diante da eleição de foro realizada no contrato
”, inclusive por aplicação da regra do parágrafo único do art. 516 do CPC, que dispõe que, não se tratando de causa de competência originária de Tribunal, “
o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem
” (sic – cf. Id. nº 165015188 - Pág. 7/16).

Queixa-se, ainda, da falta de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rejeição da exceção de pré-executividade (cf. Id. nº 165015188 - Pág. 19/20).

Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja admitido o processamento do Cumprimento de Sentença perante o Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT (cf. Id. nº 165015188 - Pág. 35/37).

A decisão vinculada ao Id. nº
171652697
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravante apresentou o pedido de reconsideração vinculado ao Id.
172948694

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

174504157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No que tange ao pleito de id. 84981967 e id.857102, verifico que a Ação de Consignação em Pagamento Arno Alfred, julgada procedente, tinha por objetivo saber a quem devia pagar pelos grãos de soja, restando assim consignado na r. sentença que caberia o pagamento para o requerido Olindo Gomes dos Santos de 3⁄4 (três quartos) e 1/3 a Pedro Aparecido, do total de 4.357 (quatro mil trezentos cinquenta e sete).

Outrossim, considerando que Arno Alfredo Schmidt informou que a quantia de 4.357 (quatro mil trezentas e cinquenta e sete) sacas, encontram-se a disposição dos interessados e legalmente autorizados a receber neste processo ao id. 84121263, assim DETERMINO a expedição de alvará de levantamento das sacas de soja aos requerido Olindo Gomes dos Santos e Pedro Aparecido, observado o montante de cada parte, conforme registrado na sentença.

No que tange ao pleito de id. 8883043, verifico que não há que se falar em levantamento das sacas de soja, visto que conforme se extrai da sentença, o pagamento das sacas de soja e em favor dos requeridos Olindo Gomes dos Santos e Pedro Aparecido.

Em relação ao pleito de id. 83000508, verifico que o feito deve ser CHAMADO A ORDEM o feito, isto porque, os honorários que está sendo executado e decorrente da ação de prestação de contas, que tramitou junto ao juízo da 1ª vara da Comarca de Alto Araguaia onde teve todo o seu regular andamento até a sentença.

Assim, nos termos do art. 516, II, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, que no caso e na 1ª vara da comarca de Alto Araguaia MT.

Por consequente, REVOGO a decisão de id. 102347467.

Desse modo, ACOLHO a impugnação o ao cumprimento de sentença de id.89158735, para DECLARAR a incompetência deste juízo para processar e julgar a execução de honora rios proposta ao id.

83000508, devendo o exequente protocolar a aça o nos autos de origem.

Leitura dos autos originários mostra que, conforme bem analisou o Juízo, “os honorários que está sendo executado e decorrente da ação de prestação de contas, que tramitou junto ao juízo da 1ª vara da Comarca de Alto Araguaia onde teve todo o seu regular andamento até a sentença”, portanto, certa a aplicação da regra do art. 516, II do CPC, que prevê competência absoluta daquele Juízo

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA –ART. 516, II DO CPC – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONFLITO PROCEDENTE Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. (N.U 1006964-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O CONFLITO – JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 516, II do CPC cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Na hipótese, os alimentos foram definidos e homologados pelo juízo suscitado, portanto, cabe ao juízo suscitado processar o cumprimento da sentença. 3. Conflito procedente. (N.U 1022297-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Não se trata do Juízo “determinar qual o local da execução”, mas sim, analisar a competência para dar andamento ao feito, já que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição”, ou seja, a Comarca de Alto Araguaia/MT, onde o feito teve o seu regular andamento até a sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023